Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/06 RECONHECIDA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de tráfico de drogas é permanente, portanto, o estado de flagrância se prolonga no tempo, de modo que havendo indícios da prática de crime, no interior da residência, a Constituição Federal (art. 5o, inciso XI) permite que os agentes policiais adentrem o imóvel.
2. Os elementos de convicção trazidos aos autos (prisão em flagrante dos réus, apreensão de várias porções de substâncias entorpecentes diversas), além dos depoimentos firmes e harmônicos dos agentes de polícia responsáveis pela investigação e dos usuários que confirmaram a autoria do crime, são suficientes e idôneos para comprovar a prática do crime de tráfico.
3. Para a incidência da causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei no 11.343/06 basta o envolvimento do menor ou que o comércio ilegal de drogas atinja criança ou adolescente, o que restou devidamente verificado nos autos. No caso, não há que se falar em afastamento da majorante, uma vez que o menor estava no mesmo contexto fático em que os apelantes foram presos em flagrante, demonstrando assim sua participação na empreitada criminosa.
4. A quantidade dos tóxicos apreendida não se mostra suficiente para a modulação negativa da circunstância especial contida no art. 42 da norma de regência, eis que a natureza (natural ou industrializado) e a quantidade dos entorpecentes devem ser conjuntamente avaliados para fins de negativação e reprovação da conduta. Precedentes.
5. Rejeitada a preliminar, dado parcial provimento aos recursos dos réus para reduzir o apenamento de 2anos, 4meses de reclusão e 233dias multa; para 1 (um) ano, 11 (onze) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias multa.